Tribunal: STF
Processo: Rcl 58400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Roberto Lúcio Vieira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1014154-12.2021.8.26.0053, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 4.420/SP e no RE 1.398.810/SP.



    Compulsados os autos, observo que o pedido de Roberto Lúcio Vieira nos autos do Processo nº 1014154-12.2021.8.26.0053 consiste em ter observada a Lei nº 10.393/70 (vigente ao tempo da reunião dos requisitos para aposentação) para definição do valor inicial de seu benefício previdenciário.



    Em sede de apelação, Roberto Lúcio Vieira reiterou sua pretensão de 



    “revisão do valor inicial dos proventos de renda continuada que lhe são pagos pela apelada para que o referido valor inicial corresponda a 17 salários mínimos, na forma prevista na Lei Estadual n. 10.393/70, aplicável ao apelante em razão dos efeitos da ADI 4420. Definido esse valor inicial, pretende o apelante que seja corrigido pelo IPC da FIPE, como prevê o artigo 12 da Lei Estadual 14.016/2010.” (eDoc. 12 - grifos nossos)



    Na presente ação, o reclamante defende que há desrespeito ao julgado na ADI nº 4420, naquilo em que resguardou o direito adquirido à aplicação da Lei estadual nº 10.393/1970 quanto ao cálculo do benefício previdenciário inicial e o direito a aposentação daqueles já estavam em gozo de benefício ou já tinham cumprido os requisitos para aposentação quando da edição da Lei estadual nº 14.016/10, como é o seu caso.



    Afirma que “a correção do benefício não estaria relacionada com o aumento do salário mínimo, sendo ele usado tão somente para o cálculo do valor inicial”.



    Requer que 



    “i) seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgando-se procedente o pedido inicial do reclamante para que se revise o seu benefício previdenciário, aplicando-se a Lei 10.393/70 ao cálculo do valor inicial e o uso do IPC da FIPE nas correções monetárias; 



    ii) subsidiariamente, seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando-se um novo julgamento que deverá ter como escopo a aplicação da Lei 10.393/70 ao reclamante, nos moldes do julgamento da ADI 4.420 e respeitando-se as previsões constitucionais.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 25).



    O Ministério Público Federal opinou pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “Direito Previdenciário. Reclamação. Ação de Revisão de Benefício de Renda Continuada. Lei n. 14.016/10 do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado. Pleito de revisão do valor inicial de aposentadoria. Alegada violação à decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da ADI 4420. 1. Nos autos da ADI 4420, na qual o PSOL questionava a constitucionalidade da Lei Estadual n. 14.016/10, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da referida lei, mas resguardou o direito adquirido ao regime instituído pela Lei Estadual n. 10.393/70 a quem, na data da publicação da nova lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos necessários à concessão. 2. Pela parcial procedência da reclamação, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que rejulgue o recurso de apelação da parte, analisando o pedido apresentado pelo autor quanto à revisão do cálculo do valor inicial de sua aposentadoria, considerando-se o quanto decidido pela Suprema Corte nos autos da ADI 4420.” (edoc. 29)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o pedido de Roberto Lúcio Vieira de ter observada a Lei nº 10.393/70 (vigente ao tempo da reunião dos requisitos para aposentação) para definição do valor inicial de seu benefício previdenciário foi formulado nos seguintes termos:



    “10.3. O STF já reconheceu no julgamento da ADI 4.420 que deve ser aplicada a Lei Estadual 10.393/70 àqueles que preenchiam os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual 14.016/2010. 



    10.4. Nos termos do artigo 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, item I da Tabela de Remuneração-Base de Serventias de 1ª. Classe, Comarca de Entrância Especial (doc. 5) e, dos artigos 13 e 45, parágrafo 1º. da Lei Estadual 10.393/70, o valor do benefício a um preposto escrevente, como é a situação do autor, é de 17 salários mínimos de referência. 



    10.5. Dito isto, conclui-se que no momento em que o IPESP deferiu o pagamento de renda continuada ao autor, em 27 de novembro de 2014, o autor fazia jus a um benefício de R$ 13.770,00, correspondente a 17 salários mínimos Estaduais, tendo o valor unitário na época de R$ 810,00 (doc. 6).



    10.6. O IPESP, no entanto, estabeleceu como proventos iniciais de renda continuada ao autor o valor de R$ 8.987,72, pois equivocadamente aplicou os critérios da lei nova, a Lei Estadual 14.016/2010.



    10.7. A revisão do benefício previdenciário do autor, portanto, é de rigor para a correta aplicação da lei vigente no momento em que adquiriu o direito de se aposentar, que é a Lei Estadual 10.393/70. 



    10.8. Rever-se o valor inicial dos proventos de renda continuada do autor, significa, por consequência, atualizá-lo para os dias correntes, não por salários mínimos, mas pelo Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, como é feito na aplicação da legislação atual.” (eDoc. 15 - grifos nossos)



    A pretensão foi indeferida em primeira instância pelos seguintes fundamentos:



    “[A ADI 4420], embora reconheça o direito adquirido a um regime de aposentadoria, não estabelece o direito a uma determinada base de cálculo de reajuste do benefício como pleiteia a autora. 



    Anoto, por oportuno, a previsão dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70:



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 



    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração.



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.



    Ocorre que a regra do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal dispõe no sentido de que é vedada a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer fim’.



    Contudo, como cediço, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, como expressamente previsto no art. 7º, IV, da Carta da República, in verbis:



    [...]



    Neste sentido, foi editada a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que, ‘salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714, que deu ensejo à Súmula:



    [...]



    Não há de se argumentar, também, a existência de direito adquirido, pois inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, especialmente se o regramento invocado conflitar com a Constituição. 



    Ademais, a regra dos artigos 40, §8º, e 201, §4º da Constituição Federal estabelecem que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, e foi observada pela norma do artigo 5º da Lei Estadual nº 14.016/10, pois o legislador estabeleceu que os benefícios da Carteiradas Serventias não Oficializadas da Justiça de São Paulo passariam a ser corrigidos pelo IPC-FIPE, indexador de correção monetária apto a repor o valor real da moeda.” (eDoc. 13)



    Em sede de apelação, Roberto Lúcio Vieira reiterou sua pretensão de 



    “revisão do valor inicial dos proventos de renda continuada que lhe são pagos pela apelada para que o referido valor inicial corresponda a 17 salários mínimos, na forma prevista na Lei Estadual n. 10.393/70, aplicável ao apelante em razão dos efeitos da ADI 4420. Definido esse valor inicial, pretende o apelante que seja corrigido pelo IPC da FIPE, como prevê o artigo 12 da Lei Estadual 14.016/2010.” (eDoc. 12 - grifos nossos)



    O indeferimento do pedido foi mantido pelo TJSP, de cujo acórdão extraio os seguintes fundamentos:



    “3. Importante estabelecer que, embora a Lei Estadual nº 10.393/70 tenha fixado como fator de indexação dos proventos de aposentadoria o salário-mínimo, com a superveniência da Carta Dirigente de 1988 esta previsão passou a ser vedada com a finalidade de ser preservado seu poder aquisitivo nos termos do art. 7º , inciso IV, da Constituição Federal. E, nesse aspecto, cumpre ressaltar que não há que se falar em direito adquirido a situações revogadas pela nova ordem constitucional. Assim estabelecia a Lei nº 10.393/70 em seus artigos 12 e 13 respectivamente:



    [...]



    3.1. Inobstante a legislação reproduzida tenha previsto salário-mínimo como fator de indexação de proventos, a Carta não recepcionou tal legislação. O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 04 cristalizou tal posicionamento ao estabelecer:



    [...]



    3.2. A pretensão do autor não tem supedâneo pois não há direito adquirido à regime jurídico-remuneratório ou, no caso, vinculação dos proventos de servidor público com o salário-mínimo, e também não há contra tributação futura, devendo, tão somente, ser respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos quanto à adoção e manutenção do valor inicial estabelecido para aposentadoria em salários-mínimos como vencimento-base, e os consequentes reajustes baseados nos termos do artigo 40, § 8º , da Constituição e na Lei nº 14.016/2010.



    3.3. O STF estabeleceu que o julgamento da ADI 4.420 não possui a extensão pretendida pelo autor”. (eDoc. 18)



    Em que pese a compreensão do TJSP relativamente à eficácia vinculante do julgado na ADI nº 4.420 no tocante à ausência de direito adquirido a regime jurídico para fins de reajustes futuros do benefício previdenciário ou quanto à alíquota de suas contribuições previdenciárias, confirmando a constitucionalidade da Lei nº 14.016/10 do Estado de São Paulo e sua incidência para aqueles que já estavam em gozo de benefício ou tinham cumprido os requisitos para aposentação com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, a autoridade reclamada não se ateve à pretensão da parte ora reclamante em afastar a incidência da Lei estadual nº 14.016/10 no cálculo do valor inicial do seu benefício por ter adquirido os requisitos para o gozo de sua aposentadoria em 20/03/08, ou seja, quando ainda vigente a Lei estadual nº 10.393/70.



    Verifica-se, portanto, que, diversamente do compreendido pela autoridade reclamada, a hipótese dos autos não versa sobre reajustes sucessivos dos proventos com base no salário-mínimo estadual, mas sim sobre cálculo do benefício inicial nos termos da lei vigente ao tempo em que adquirido o direito à aposentadoria. 



    Respeitados, assim, os limites cognitivos em sede reclamatória - na qual a parte ora reclamante alega ter adquirido o direito à aposentadoria no regime preconizado pela Lei estadual nº 10.393/70, embora tenha lhe sido concedida a aposentadoria em 27/11/14; e não havendo controvérsia quanto a esse dado nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário paulista -, entendo que o TJSP, ao silenciar sobre o debate proposto, mantendo a incidência da Lei estadual nº 14.016/10 para o cálculo do valor inicial do benefício previdenciário do reclamante, acabou por afrontar a tese vinculante assentada na ADI nº 4.420, no sentido de que a incidência da Lei estadual nº 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei, em 12/4/2010. 



    Nesse sentido, também foi a compreensão do Ministério Público Federal, cujo trecho do parecer transcrevo:



    “Nos autos da ADI 4420, na qual o PSOL questionava a constitucionalidade da Lei Estadual n. 14.016/10, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da referida lei, mas resguardou o direito adquirido ao regime instituído pela Lei Estadual n. 10.393/70 a quem, na data da publicação da nova lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos necessários à concessão. 



    S.m.j., o Tribunal a quo realmente não analisou o pedido do autor, de revisão do valor inicial de seu benefício de aposentadoria – e não reajustes posteriores vinculados ao salário mínimo –, considerando-se seu direito adquirido reconhecido pela Suprema Corte nos autos da ADI 4420, pois, segundo afirma, na data da publicação da lei, já teria cumprido os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário. Erroneamente, considerou que a insurgência decorria apenas do fato de que seus proventos não teriam sido reajustados de acordo com o salário-mínimo.” (e-Doc 29, p. 4).



    Registro, outrossim, que a solução dada na ADI nº 4420 - quanto à validade dos reajustes futuros do benefício previdenciário e contribuições previdenciárias daqueles que adquiriram o direito à aposentação sob a égide da Lei estadual nº 10.393/70 ocorrerem conforme previsão normativa da Lei estadual nº 14.016/10, preservando-se, contudo, o direito adquirido daqueles que reuniram os requisitos para aposentação antes de 12/4/10 (data da publicação da última lei citada) de se aposentarem conforme previsão normativa contida na Lei estadual nº 10.393/70 - vai ao encontro da ratio que informa o julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4 (RE nº 565714, DJe de 8/8/08, republicado no DJe de 7/11/08).



    Explico.



    No RE nº 565714 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/8/08, republicado no DJe de 7/11/08), não obstante tenha se declarado inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor ou empregado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores. Cito, por oportuno, trecho extraído do referido julgamento:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Mutatis mutandis, a mesma racionalidade informa o julgado na ADI nº 4.420 ao assegurar o direito daqueles que adquiriam o direito de se aposentarem durante a vigência da Lei estadual nº 10.393/70 de terem preservado o seu direito, passando, a partir da edição da Lei nº 14.016/10 do Estado de São Paulo, a terem os reajustes do benefício previdenciário ou a alíquota de suas contribuições previdenciárias calculados de acordo com a nova lei.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos do Processo nº 1014154-12.2021.8.26.0053, determinar à autoridade reclamada que analise a pretensão atinente ao valor inicial do benefício de Roberto Lúcio Vieira em observância ao que decidido pelo STF na ADI nº 4.420 e nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente